Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de refinanciamento de dívida e de reparação por danos morais.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a existência do contrato de renegociação de dívida em face da ausência de consentimento do consumidor; (ii) a caracterização do dano moral diante da ausência de anuência e do incremento das parcelas mensais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A existência de contrato exige demonstração de anuência expressa do consumidor, inexistente no presente caso. Segundo o entendimento do STJ, em situação de dúvida quanto à autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do REsp repetitivo n. 1.846.649/MA (Tema 1061). No caso, a ausência de assinatura no instrumento contratual corrobora a alegação de falta de assentimento. Inexistente, pois, o contrato de renegociação de dívidas.4. Quanto ao dano moral, a prática abusiva de renegociação unilateral, que causa prejuízo ao consumidor e acarreta perda de tempo útil e desvio produtivo, configura violação aos direitos da personalidade, sendo devida compensação, conforme precedente do STJ (REsp n. 1.737.412/SE).IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 368, 373, II, 429, II. Código Civil, art. 360.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, 2a Seção, DJe de 09/12/2021; STJ, REsp n. 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.

(j)